Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715938-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho a decisão id 73987627 por seus próprios fundamentos. Ao agravado para, querendo, responder ao agravo interno (CPC 1021, §2o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator